Tribunal: TJPA
Processo: 0801961-62.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801961-62.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAMMALA NAYARA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º DO CPB) – SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERLA – REFORMA DA DECISAO – PRESENÇA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E AUSENTE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGITIMA DEFESA – PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA. 1. As provas colhidos nos autos, sobretudo os depoimentos testemunhais, produzidos tanto em sede policial como em juízo, e ainda laudo de exame de corpo de delito e laudo complementar, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva e autoria da acusada na prática do crime de lesão corporal grave seguida de morte, inclusive a própria apelada confessou os fatos, afirmando que não o fez com a intenção de mata-lo, no entanto, os fatos descrevem o
animus laedendi
, o que restou comprovado pelos elementos de prova colacionados aos autos.

Por outro lado, não restou demonstrado que a acusada agiu em legítima defesa. Ausentes provas capazes de comprovar que a acusada agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, uma vez que não se valeu, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, desferindo-lhe uma facada, o que impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Reformada a sentença absolutória para que a apelada seja condenada pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º do Código de Processo Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que absolveu a apelada da conduta tipificada no art. 129, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 02.03.2022 por motivo fútil e agindo com
animus necandi
, a acusada matou a vítima Ailton Luiz Imparato de Araújo mediante golpe efetuado com uma arma branca do tipo faca, que provocou lesão que foi a causa eficiente de sua morte.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em alegações finais, o Ministério Público retifica a denúncia para que seja desclassificada a imputação penal de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CPB), uma vez ausente a demonstração do
animus necandi
.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu sumariamente PAMMALA NAYARA SILVA DE OLIVEIRA da imputação prevista no art. 129, § 3º do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386, VI e VII do CPP.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, pugnando em suas razões, pela condenação da acusada no delito de lesão corporal seguida de morte, ante a evidência da autoria e materialidade, não havendo que se falar em legítima defesa.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a sentença absolutória e a ora apelada condenada pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, prevista no art. 129, § 3º do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Dos fatos constantes da exordial verifica-se que a vítima era usuário de drogas e vivia em situação de rua, e que encontrava-se no interior do estabelecimento comercial “Lava a Jato JC”, quando foi procurada por Pammala, ora denunciada, que naquela ocasião lhe pediu uma latinha que seria usada para o consumo de substância entorpecente. Nesse momento, o ofendido declarou não possuir nenhuma latinha para ceder à denunciada, iniciando-se uma discussão entre ambos, momento em que, repentinamente, PAMMALA NAYARA puxou uma faca e, sem dar chances de defesa, desferiu uma certeira facada em Ailton Luiz, causando-lhe grave lesão que resultou em sua morte no local do fato.

Dos depoimentos testemunhais, Abner Haymon Leite da Costa, em sede policial, disse que: “
é usuário de droga e que reside na rua e no dia dos fatos estava carregando agua para o lanche do Martins quando apareceu Naiara pedindo ao declarante ir pegar drogas na feira da Ceasa e que ela se aborreceu com o declarante dizendo que este havia furtado parte da droga que ela comprou;
logo em seguida foi cumprimentado pela vitima Ailton, e que presenciou quando Nayara chegou e pediu uma latinha para a vítima para fazer uso de substancia entorpecente e que a vitima se recusou a entregar a latinha momento em que foi esfaqueado por Nayara. Que o declarante ainda chegou a ouvir as agressões de nayara e a vítima tentando se defender e logo depois ser esfaqueada por ela
.”

Elissandro Pinheiro da Silva (“Maranhão”), em audiência de instrução e julgamento, disse que:
“
Que eu não vi, mas eu ouvi a discussão e escutei bem quando a NAYARA falou “NÃO ME BATE, AILTON” (textuais); que eles discutiram por causa de uma latinha e ela falou para ele não lhe bater; que eu ouvi quando ele falou “EU VOU ENTRAR PRA DENTRO, SE NÃO EU VOU TE MATAR, FILHA DA PUTA
” (textuais);
que cinco minutos depois, silenciou, aí a tia que prestou socorro que estavam mais próximos deles lá chamaram e falaram que a vítima estava sangrando
,
aí eu me levantei e fui pra lá, que quando eu cheguei lá ele já tava morto em cima da rampa
; que ele não chegou a falar comigo, só a pedir socorro pro cara que tava mais próximo dele, e eu escutei bem quando ele disse “ME SOCORRE AQUI, OLHA O QUE ESSA FILHA DA PUTA ME FEZ” (textuais); (...); a tia começou a gritar “MARANHÃO, MARANHÃO, O AILTON TÁ SANGRANDO” (textuais); o braço dele tava com tipo uma teia de aranha, foi a última gota de sangue dele
; que foi só uma facada no braço esquerdo
; (...); que a PAMMALA foi lá usar droga; ela pediu uma latinha pra ele e ele não tinha; que daí começou uma discussão e ele como era ignorante, com duas palavras ele brigava com um homem, aí já viu, uma hora daquela, rua deserta, ele deu um tapa nela, eu não vi, mas eu ouvi bem ela dizer “NÃO ME BATE, AILTON” (textuais); que eu moro do lado do lava jato; que eu escutei o estralo do tapa e depois ela falando pra ele não bater nela; (...)”.

Antônio da Cruz e Souza Júnior em juízo asseverou que: “
Que não presenciou os fatos; que eu soube no outro dia, quase umas 08h da manhã; que o lava-jato é meu; que a vítima tinha um quartinho lá atrás do lava-jato; que ele não era uma pessoa violenta; que ele não caçava briga, ele tinha o probleminha dele lá de ser usuário, mas não mexia com ninguém; quando eu comprei esse lavajato, já tem uns dois anos, ele nunca me deu problema, lá no bairro todo mundo conhece, ele era segurança do Ibirapuera, muito conhecido dentro de Castanhal, então é meio difícil você ouvir que ele era violento de alguém; que ele mantinha o vício dele, mas ele não roubava, não mexia nas coisas dos outros; que ele trabalhava, comprava a droga dele e usava sozinho lá dentro do quarto dele; que ele não era aquele cara que tinha parceiro ou grupinho pra usar droga, eu não via isso; que o único que me contou sobre os fatos foi o MARANHÃO; que eu moro na esquina próximo ao lava-jato aonde aconteceu o fato, e eu só soube no outro dia; que o MARANHÃO me falou que rolou uma discussão entre eles sobre negócio de droga e que ele tinha morrido, e eu fiquei surpreso; que a NAYARA teria matado a vítima; que ela tinha um namorado que a gente conhecia como COREANO, que já trabalhou pra mim, que inclusive um tempo atrás, logo quando eu comprei esse lava-jato, eu ajudei eles, botei eles lá, mas não deu certo e mandei todos os dois embora, ele ficam até hoje em uma lava-jato ao lado, onde o COREANO trabalha; que o ELISSANDRO (vulgo MARANHÃO) andava junto com o COREANO e com a PAMMALA; que o Elissandro me falou que ela tinha pedido alguma coisa lá pro AILTON, aí ele deu as costas e ela veio e deu uma facada; (...); que a PAMMALA sim sempre foi agressiva, mas o AILTON não
”.

Em juízo, a apelada em seu interrogatório disse
: “(...) Que estava lá enchendo os camburões de água pro rapaz que eu trabalhava pra ele, que eu levava pra ele na Praça da Estrela; que pedi pro Ailton uma latinha para usar a droga, que ele chegou a dizer que não tinha, que ela disse que então iria na praça arrumar uma pra usar, e ele pediu um pouco de sua droga, e eu disse que só tinha uma, e por causa disso começou a discussão, ele me agrediu, bateu muito, e ela falava pra ele parar de bater, que comprou por R$ 10,00 (dez reais) a droga, que andava com uma faca para se defender, e quando ele foi pra cima ela usou a faca para se defender, atingindo o braço dele, sem a intenção de matar ele; (...)”.

As provas colhidos nos autos, sobretudo os depoimentos testemunhais, produzidos tanto em sede policial como em juízo, e ainda laudo de exame de corpo de delito e laudo complementar, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva e autoria da acusada na prática do crime de lesão corporal grave seguida de morte, inclusive a própria apelada confessou os fatos, afirmando que não o fez com a intenção de matá-lo, no entanto, os fatos descrevem o
animus laedendi
, o que restou comprovado pelos elementos de prova colacionados aos autos.

Quanto a excludente de ilicitude, é cediço que age em legítima defesa quem repele agressão injusta, a si ou a terceiro, atual ou iminente, usando com moderação os meios necessários. Dos fatos, há provas de que ocorreu uma discussão entre vítima e acusada por droga e relatos de que a apelada teria sido vitima de um “tapa”, portanto, ainda que o ofendido tivesse agredido injustamente a apelada, não se mostra crível o meio utilizado por ela para encerrar a contenda, utilizar de arma branca e desferir um golpe certeiro que levou ao óbito da vítima.

Assim sendo, coaduno com as razões dispostas na apelação, de que diante da ausência de provas capazes de comprovar que a ré agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, uma vez que não se valeu, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, e por tal motivo, reforma-se a sentença absolutória para que PAMMALA NAYARA SILVA DE OLIVEIRA seja condenada pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º do Código de Processo Penal Brasileiro.

Passo a dosimetria de pena:

1) culpabilidade – examina-se a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, neste caso, a conduta se encontra adstrito ao tipo penal;

2) antecedentes – não existe registro anterior de condenação definitiva;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;

5) motivo do crime – é idônea a avaliação negativa deste vetor quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância, como neste caso. Desfavorável.

6) circunstâncias – não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

7) consequências –. no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, considerando a presença de um vetor valorado desfavoravelmente, aplico pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, inexistem agravantes. Aplico a atenuante de confissão, em que reduzo-a em 1/6, pena estabelecida em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição. Ressalte-se que não há elementos nos autos que demonstrem que a acusada, no momento do ato, estivesse sob influência, tampouco domínio de violenta emoção, motivo pelo qual é inaplicável a minorante disposta no §4º do art. 129 do CP.

Assim sendo, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção pena concreta e definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

O art. 129, §3º do CP não prevê pena de multa, motivo pelo qual não foi arbitrada.

Do mesmo modo inviável a substituição da pena, uma vez que o delito foi cometido com violência, infringindo o requisito estabelecido no art. 44, inciso I do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão absolutória e condenar PAMMALA NAYARA SILVA DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 129, § 3º do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024